Tribunal: TJSP
Processo: 1047371-70.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - Inexistência – Reexame do julgado – Inadmissibilidade – Prequestionamento - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047371-70.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JF
APUCARANA LANCHES LTDA - ME, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LONG
STAY BELA CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047371-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 47252
2-gl

COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 33a VARA CÍVEL
EMBARGANTE(S): JF APUCARANA LANCHES LTDA.-ME
EMBARGADO(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LONG STAY BELA CINTRA
VOTO No 47252
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição
-
Inexistência
Reexame do julgado
Inadmissibilidade

Prequestionamento - Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
324/327, por meio dos quais visa a embargante sanar contradição alegando, em
suma, que a presente ação de despejo apresenta proveito econômico
inestimável, coadunando-se com o critério equitativo de arbitramento de
honorários. Também, recorre para fins de prequestionamento, em especial
quanto ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047371-70.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 47252
3-gl
Com efeito, a r. decisão embargada não se ressente da
alegada contradição. Pois, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, o arbitramento
dos honorários sucumbenciais, pelo critério equitativo, é cabível nas 'causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico', ou 'quando o valor da causa
foi muito baixo'; sendo certo que, no presente caso, o valor dado à causa no
presente feito foi de R$233.579,52, montante que não se revela 'baixo', tampouco
há que se considerar como sendo 'inestimável' o proveito econômico de uma
ação de despejo por denúncia vazia, pelo simples fato de sua natureza jurídica
ser exclusivamente constitutiva.
Logo, a verba honorária deverá ser fixada com base
em um dos critérios dispostos no art. 85, §2o, do CPC, sendo o critério 'valor
atualizado da causa' o mais adequado no caso concreto.
Outrossim, da forma como lançado o recurso, pretende
a embargante reabrir discussão de matéria efetivamente apreciada, não se
configurando uma situação excepcional hábil a se modificar a decisão
embargada, razão pela qual não merece prosperar a irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator